Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-98.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TRANSPORTE DE CARGA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA. INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO RASTREADOR. DANO EM MÓDULO FR/CPC NO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO SURGIDO EM DECORRÊNCIA DA MÁ INSTALAÇÃO. PROVA TÉCNICA. MODIFICAÇÃO NO VEÍCULO DETERMINANTE PARA PERDA DA GARANTIA CONTRATUAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legislação consumerista (Lei no 8.078/90) consagrou a teoria finalista, de modo que, considera-se consumidor aquele que, pessoa física ou jurídica, utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Assim, não se considera consumidor a pessoa jurídica que celebra contrato de compra e venda de insumos para incremento de suas atividades empresariais.
2. Nos termos do artigo 927, caput, do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, sendo que o artigo 186, do mesmo diploma legal, determina: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
3. A responsabilidade civil se caracteriza pela necessária convergência de três elementos: o dano, o ato ilícito (culposo ou doloso) e o nexo causal entre ambos.
4. Restando constatado pela perícia judicial que o problema que acometeu o veículo foi ocasionado pela instalação de acessório, realizada em desconformidade com as recomendações da montadora e da própria fabricante do rastreador, conclui-se que o dano decorreu de culpa exclusiva do proprietário do automóvel.
5. Ausentes nos autos os elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o nexo causal e o dano, impõe-se o afastamento do dever de indenizar, a teor do disposto nos artigos 927 e 186 do Código Civil.
6. Apelação cível conhecida e não provida.